Tribunal: TJSP
Processo: 1017817-50.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
1. Recurso do embargante:
Título executivo extrajudicial. Validade. Assinatura das testemunhas instrumentárias. Desnecessidade de presença no ato de formação do negócio. Função meramente formal. Precedentes do STJ e desta Corte. Vício de

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
1. Recurso do embargante:
Título executivo extrajudicial. Validade. Assinatura das testemunhas instrumentárias. Desnecessidade de presença no ato de formação do negócio. Função meramente formal. Precedentes do STJ e desta Corte. Vício de consentimento/simulação não comprovados, sobretudo ante a admissão da assinatura do contrato e da outorga de procuração. Clausula penal. Revogação do mandato/resilição unilateral. Direito potestativo do cliente. Inadmissibilidade de estipulação de multa em contrato de prestação de serviços advocatícios, preservado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado. Precedentes do STJ e desta C Câmara.
2. Recurso da embargada:
Parcelas vincendas. Perda da liquidez do título quanto ao saldo futuro após a revogação do mandato. Necessidade de apuração em ação própria (arbitramento de honorários), sob pena de enriquecimento sem causa. Inexigibilidade por meio de execução.
3. Sentença parcialmente reformada.
Recurso do embargante parcialmente provido, sem majoração dos honorários. Recurso da embargada desprovido, com majoração dos honorários.